Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0751741-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Godoi de Oliveira contra o ato processual praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Execução no 0023318-18.2015.8.07.0001, nos seguintes termos: “Relativamente ao pedido da Leiloeira Pública, as visitas ao local deverão ser realizadas em horário comercial e os executados deverão franquear o acesso às dependências, exceto se houve perigo de contaminação a ambiente controlado (salas de cirurgia e recuperação, por exemplo) ou à integridade física. Quanto à petição de id. 78572056, aguarde-se a manifestação do exequente e, após, voltem conclusos para análise.” Relata a Agravante, em suma, que a hasta pública do imóvel localizado na A/E 16/17, Setor de Áreas Isoladas Sul, local onde está instalado, há mais de 34 anos, o Hospital Veterinário São Francisco, foi designada para o dia 9.12.2020. Alega que apesar de ter requerido a suspensão da hasta pública, o Juízo de piso apenas determinou a manifestação da parte exequente. Explica que o débito está sendo negociado, tendo o Banco exequente aceitado o pagamento na forma pactuada. Registra que a manutenção da hasta pública lhe trará consequências graves, pois eventual arrematação acarretará o encerramento das atividades do hospital, a demissão de funcionários e o desalojamento dos animais internados. Diz, ainda, que o pedido de quitação da dívida já foi encaminhado ao departamento de avaliação do Banco exequente. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da hasta pública até o julgamento do Agravo de Instrumento. O presente recurso foi interposto no dia 7.12.2020, em horário próximo ao final do expediente, o que impossibilitou a análise do pedido de suspensão da hasta pública pela Relatora em razão da suposta renegociação ultimada. Na presente data, a Agravante protocolou a petição Id. 22023280 requerendo a análise do pedido pelo plantão judicial, ante a proximidade da hasta pública designada para o dia 9.12.2020. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Alega o Agravante que requereu ao Juízo a quo a suspensão de hasta pública de imóvel designada para o dia 9.12.2020, no entanto, a ilustre Magistrada determinou que a parte exequente se manifestasse sobre o pedido, sem considerar a proximidade da data agendada para a alienação judicial, bem como as circunstâncias elencadas na petição de Id. 78572056. Explica que está em negociação com o Exequente para o pagamento do débito e colaciona documentos. Em exame dos autos, verifico que o teor da petição Id. 78572056 (autos de origem), que deu origem ao ato judicial ora agravado, não menciona a existência de acordo, pois apenas descreve tentativas frustradas, considerações sobre a onerosidade excessiva da medida e a intenção de renegociação do débito, em razão das peculiaridades no registro do imóvel. Verifico, ainda, que as tratativas de acordo entre as partes, que no entender da Agravante poderiam impedir o leilão designado para amanhã, não foram levadas ao conhecimento do Juízo a quo, e, portanto não foram apreciadas, logo, nada foi decidido a respeito, de modo que ao presente agravo de instrumento falta requisito objetivo de admissibilidade. Primeiramente, em razão de o ato judicial agravado ser mero despacho de expediente, que apenas determinou a intimação do Exequente para que se manifestasse sobre petição da ora Agravante, sem nada decidir, e, portanto, não desafia qualquer recurso. Segundo, porque os fatos novos trazidos nas razões do presente recurso e a reiteração ocorrida na petição Id. 2202328 não foram apreciadas pela Instância a quo. A Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no AGI. Manifesta inadmissibilidade. Supressão de instância. Não merece seguimento, por manifesta inadmissibilidade, agravo de instrumento sobre matéria não submetida ao Juízo a quo.” (Acórdão n.922244, 20150020311350AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 02/03/2016. Pág.: 192) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. ORDEM DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. DECISAO MANTIDA. 1. Em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento quanto a pedido não examinado pelo primeiro grau. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, desde que se preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.919050, 20150020305136AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: 134) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. DETERMINAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. DESBLOQUEIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO. LIBERAÇÃO. PRETENSÃO. EXAME PELO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. POSTERGAÇÃO PARA APÓS A OITIVA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO JURISDICIONALIMPASSÍVEL DE SER AGRAVADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO CARENTE DE OBJETO. SUPRESSÃO DE GRAU JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. 1. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, a forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional, resultando que a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto traduz pressuposto genético do seu manejo. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, ensejando que, existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, suprimindo instância recursal. 3. O ato judicial que cinge-se a impulsionar o processo sob a bitola do devido processo legal ao consignar que o pedido de desconstituição da penhora formulado será examinado após a manifestação do exequente sobre as questões suscitadas qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a execução, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do postulado, não sendo, pois, passível de recurso (CPC, art. 504). 4. O despacho que cinge-se a pautar o trânsito processual pelo ritual inerente ao devido processo legal, determinando a oitiva da parte credora sobre a pretensão deduzida pelo excutido de liberar constrição que atingira ativos depositados na conta da sua titularidade, guardando conformidade com o comezinho princípio de direito inerente ao contraditório, a par de não encerrar conteúdo decisório, é impassível de ser qualificado como teratológico ou omissivo, sendo impassível de reexame no grau recursal. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 922926, 20150020334232AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 04/03/2016. Pág.: 227) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é permitido ao Tribunal analisar argumento novo que não foi apresentado ao juiz de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n.912722, 20150020303268AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 28/01/2016. Pág.: 88) Por último, ressalto que os argumentos de que há tratativas de acordo entre as partes capazes de impedir o leilão designado para amanhã, em razão da urgência, podem ser direcionados ao plantão de primeira instância. Assim, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial